Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001178-21.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), REGINA CELIA LOGRADO ZAHER - CPF: 099.777.246-87 (AGRAVADO), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECUSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1255, DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência da prescrição em relação à infração ambiental, considerando-se o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa definitiva.

3. Discute-se, ainda, a aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios, bem como pugna pela suspensão do processo (Tema 1255 do STF).

III. Razões de decidir

4. A prescrição da pretensão punitiva é regida pelo Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que estabelece o prazo quinquenal para a conclusão do processo administrativo sancionador. No caso, entre a lavratura do auto de infração e a decisão final transcorreram mais de cinco anos, configurando a prescrição.

5. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, fixou a tese de que o prazo prescricional para a apuração de infrações ambientais é de cinco anos a partir da prática do ato ou da cessação da infração continuada.

6. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC, sendo incabível a aplicação da equidade em razão da jurisprudência consolidada no Tema 1076, do STJ.

7. A suspensão de processamento, prevista no artigo 1.035, § 5.o, do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no
caput
do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final administrativa. 2. A fixação de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública deve observar os critérios objetivos previstos no CPC, salvo exceções reconhecidas pelo STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, Tema 1076; STF, Tema 1255.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, e, por consequência, julgou extinta a ação de execução fiscal, conforme transcrevo (ID. 255864665):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo, Juiz de Direito Designado, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1001178-21.2024.8.11.0041, ajuizado pela parte apelante em desfavor de REGINA CELIA LOGRADO ZAHER, cujo tramite ocorre no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, acolheu a exceção de pré-executividade, e, por consequência, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 251945743):

“
VISTOS,

Trata-se de
exceção de pré-executividade
oposta por
REGINA CELIA LOGRADO ZAHER
em desfavor da Fazenda Pública Estadual em que alega a prescrição da pretensão punitiva e a inexigibilidade do débito exequendo - CDA n. 202437.

O excepto, em resposta, sustenta a não ocorrência da prescrição, requerendo o prosseguimento da execução.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Como se sabe, a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de Embargos.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – REJEITADA - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – CONEXÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – REJEITADA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONEXÃO – EXISTÊNCIA – PROCESSOS QUE BUSCAM O RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DA REMUNERAÇÃO DA MESMA CADERNETA DE POUPANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, sendo eles: 1) A possibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz da matéria arguida; e 2) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.”

(TJMT. Processo n. 53293/2017. Primeira Câmara de Direito Privado. Relator Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. Julgado em 05.12.2017. Publicado no DJE em 11.12.2017).

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula n. 393
:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

Da análise dos autos verifico que o excipiente afirma que a prescrição ocorreu em virtude de que entre a citação: 19/09/2014 e a Homologação da Decisão Administrativa proferida em 1a Instância na data de 20/01/2020, ou seja, transcorreu o prazo de 05 anos, bem como de que o fato gerador ocorreu em 09/2014 e a Constituição Definitiva do Crédito: 03/03/2020.

No Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) destaca em seu art. 98:

“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar.”

Extrai-se ainda do Decreto Estadual n. 1.986/2013 que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente -SEMA/MT.

No que concerne à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19 e 20:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada. §1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração. §2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. §3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. §4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato;

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Temos que o processo administrativo ambiental tem como fundamento os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo. A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, tem incidência sobre o procedimento, determinando o prazo inicial e final do regular processo administrativo, bem como visa evitar a paralisação injustificada do curso regular do processo administrativo. Por isto, em atenção a estes princípios que, em cotejo com os instrumentos normativos, possibilitam aferir com mais justeza se ocorreu ou não a prescrição punitiva do Estado em relação às infrações ambientais, seja na sua modalidade intercorrente ou não.

No caso das multas aplicadas pelo órgão ambiental, a prescrição tem como efeito obstar as ações da Administração tendentes à apuração da prática de infração contra o meio ambiente, a constituição definitiva do crédito decorrente da multa aplicada e sua respectiva cobrança.

Entretanto, de acordo com o mesmo Decreto, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo, com a constituição definitiva do crédito.

Ademais,
se a Administração não tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, findando a apuração em prazo não maior que 05 (cinco) anos, conforme previsto no Decreto n.o 20.910/32, é certo que se operou a decadência
do seu direito de punir.

Com efeito, verificada a ocorrência de uma infração administrativa ambiental, atribui-se ao Poder Público, em razão do seu poder-dever, a responsabilidade de sua apuração, mediante a instauração de regular processo administrativo no qual serão produzidas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos em discussão, de modo a proporcionar um julgamento mais próximo possível da verdade real.

Isso porque a apuração da responsabilidade administrativa por infração ambiental, que se encontra devidamente amparada em princípios que decorrem do próprio texto constitucional, como o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, caput) e do devido processo legal (CF, art. 5o, inciso LIV), compreende o período que vai desde a data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, até o momento em que se consubstancia a coisa julgada administrativa, característica inerente à decisão tida como imutável após o esgotamento dos prazos e/ou dos recursos administrativos previstos na legislação.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM CONFORME DECRETO N.o 20.910/32 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - INOCORRÊNCIA - OBEDIÊNCIA À LEI No 6.830/80 - TERMO INICIAL - SÚMULA N.o 467 DO STJ - AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA - NÃO EVIDENCIADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A prescrição da pretensão punitiva e a da pretensão executiva de infração administrativa ambiental são institutos do direito que estabelecem limites temporais para a imposição e a execução de sanções administrativas em matéria ambiental. Enquanto a primeira está relacionada ao tempo que a autoridade competente tem para apurar, processar e julgar a infração ambiental (prazo decadencial), a segunda diz respeito ao prazo que a autoridade competente dispõe para executar a sanção administrativa imposta em decorrência de uma infração ambiental. 2. Se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, findando a apuração em prazo não maior que 05 (cinco) anos, conforme previsto no Decreto n.o 20.910/32, é certo que não se operou a decadência do seu direito de punir e, não transcorrido período superior a
05 (cinco) anos entre a constituição do crédito não tributário e a data do despacho ordenatório de citação
, não há se cogitar a ocorrência da prescrição da pretensão executiva. 3. Por retratarem matérias de natureza e competência distintas, a prescrição do Código Penal não se aplica às infrações administrativas ambientais. Enquanto o Código Penal trata de crimes e contravenções, as infrações administrativas ambientais são reguladas por legislação específica e têm caráter administrativo, de sorte que a aplicação da prescrição disciplinada pelo Código Penal às infrações administrativas ambientais seria medida inadequada e incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, que prevê a autonomia das esferas administrativa, civil e penal na tutela do meio ambiente. 4. Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa ambiental, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal. Logo, em obediência ao contido no artigo 8o, §2o, da Lei n.o 6.830/80, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição. Já no tocante ao marco inicial para a contagem desse prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que se inicia, apenas, com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 daquela Colenda Corte. 5. Não configura ausência de subsunção do fato à norma, a hipótese em que o auto de infração, lavrado pelo órgão ambiental, detenha todos os elementos necessários a demonstrar a infração às normas de proteção ambiental e que contenha todos os dados imprescindíveis a se garantir o exercício do direito de defesa da parte autuada. 6. Recurso desprovido. (N.U 0003666-13.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Dito isto, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação ao supracitado auto de infração, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado tanto pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013
(art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o), a ensejar a desconstituição da
CDA n° 202437.

Assim, em consonância com a fundamentação supra
ACOLHO a exceção de pré executividade
, por conseguinte,
DECLARO a prescrição da pretensão punitiva da Administração
Pública para apuração da infração administrativa ambiental, por conseguinte, nula a
CDA n° 202437
.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente/excepta no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro que arbitro em 08% (oito por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §, 3o, II, do CPC.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

Designado portaria n° 1626 TJMT/PRES
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante, alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto não configurada a prescrição da pretensão punitiva.

Assevera que: “a norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, posteriormente reproduzida em âmbito estadual pelo Decreto n. 1.986/2013 (vigente à época dos fatos), é clara ao dispor que
a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido para a Administração INICIAR A APURAÇÃO da prática infracional,
o qual deve ser contado da data da ocorrência do fato”.

Nesse contexto, pontua que: “(...) a infração ambiental foi identificada pelos agentes de fiscalização em
2014,
no ato da fiscalização e autuação (id. 142348337 pág. 05/10), resta comprovado que a
lavratura do Auto de Infração n. 138890 foi formalizada dentro do prazo de 05 (cinco) anos do cometimento da infração,
razão pela qual deve ser rejeitado o argumento relativo à prescrição da pretensão punitiva”.

Assevera, ainda, que o parâmetro usado na forma de arbitramento da verba sucumbencial em favor do advogado da parte apelada deve ser de forma equitativa, consoante o Tema n.o 1.255, do STJ.

Acrescenta que: “(...) o STF admitiu em 2024 a repercussão geral da matéria por meio do Tema 1255, no qual julgará a possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico forem exorbitantes”.

Com base no exposto, requer “o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima declinados” (ID. 251945746).

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais requer que seja negado provimento a recurso (ID. 251945748).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

O recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu a exceção de pré-executividade, e, por consequência, julgou extinto o feito.

No caso, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
15.01.2024,
a presente ação de execução fiscal em desfavor de REGINA CELIA LOGRADO ZAHER, visando ao recebimento do crédito, decorrente da infração descrita como: “DECORRENTE DO DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE”, inscrito na CDA n.o 202437, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 4.604.158,66 (quatro milhões e seiscentos e quatro mil e cento e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

No dia 23.02.2024, a parte executada apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 251945733), o ente público, impugnação (ID. 251945742).

Sobreveio, então, a sentença, em
01.10.2024
,
que acolheu a defesa incidental, para declarar a prescrição da pretensão punitiva, com base no argumento de que: “(...)
entre a citação: 19/09/2014 e a Homologação da Decisão Administrativa proferida em 1a Instância na data de 20/01/2020, ou seja, transcorreu o prazo de 05 anos, bem como de que o fato gerador ocorreu em 09/2014 e a Constituição Definitiva do Crédito: 03/03/2020”
, logo,
“se a Administração não tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, findando a apuração em prazo não maior que 05 (cinco) anos, conforme previsto no Decreto n.o 20.910/32, é certo que se operou a decadência do seu direito de punir”.

Além disso, condenou o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 08% (oito por cento) sobre o proveito econômico (ID. 251945743).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Como cediço, o
fenômeno da prescrição

está ligado à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente. Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

No âmbito legislativo, o Decreto Federal n.o 20.910/1932 define, em seu art. 1.o, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, a Lei Federal n.o 9.873/1999, estabelece o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal.

Nesse sentido, o Decreto Federal n.o 6.514/2008, determina, de forma especifica, sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, indicando o processo administrativo federal para apuração destas transgressões.

A propósito, de acordo com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n.o 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n.o 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da
Administração Pública Federal
, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese da multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal,
no exercício de seu poder de polícia.

Portanto, no contexto da Administração Pública Estadual ou Municipal, para apuração da infração ambiental, deve ser aplicado por analogia o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n.o 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

Saliento, ainda, que o Decreto Estadual n.o 1.986/2013 – “Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT”, entrou em vigor no dia 01.11.2013, e foi revogado pelo Decreto n.o 1436, de 18.07.2022.

Destaca-se, por oportuno, que, em se tratando de infração administrativa ambiental, tem-se 03 (três) modalidades de prescrições, quais sejam:
a) Prescrição para apuração de infração
: É aquela que consiste no lapso temporal entre a data dos fatos e o início da apuração da infração;
b) Prescrição intercorrente:
É aquela consiste no transcurso de tempo entre o início e o término do processo administrativo;
c) Prescrição da pretensão punitiva:
É aquela entre a constituição do crédito e a propositura de ação judicial.

Importante destacar que a constituição do crédito pode se dar em momentos distintos, a depender da existência ou não processo administrativo:
C.1
– A partir da lavratura do auto de infração, caso não haja processo ou recurso administrativo questionando a infração ou;
C.2 –
Com o término do processo administrativo, caso o haja.

Pertinente consignar, que, recentemente (22.07.2024), a c. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concluiu a análise do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1012668-37.2022.8.11.0000,
que versa sobre a prescrição da pretensão punitiva e/ou da prescrição intercorrente, no âmbito do procedimento administrativo ambiental, confira-se a ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88).

6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da
actio nata.

7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Na oportunidade, esta Corte decidiu pela fixação dos termos inicial e final da prescrição da pretensão punitiva ambiental, respectivamente, na data da prática do ato punível/dia em que cessar infração permanente ou continuada e na decisão final do procedimento administrativo.

Além disso, concluiu pela aplicabilidade do Decreto Estadual n.o 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até o dia 1o.11.2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19, do referido diploma legal.

Dessa forma, no concernente à prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração ambiental, consoante o Decreto Estadual n.o 1986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
–
a demanda administrativa

que busca

averiguar a existência de

infração ambiental, sendo considerada iniciado o processo de apuração pela administração com a lavratura do Auto de Infração e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

Assim, considerando que entre a data da lavratura do Auto de Infração n.o 138890, em 05.09.2014 (ID. 251945738 - Pág. 2) e a data em que a decisão administrativa foi proferida pela autoridade competente (ID. 251945738 - Pág. 46/50) – 20.01.2020 – transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, materializada está a prescrição punitiva da administração pública para a apuração da infração administrativa ambiental descrita no aludido ato administrativo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR No 04/1992 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser
“ad eternum”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, a Legislação Municipal no 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.

(N.U 0000634-34.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 09 ANOS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E O JULGAMENTO DA DEFESA ADMINISTRATIVA – APLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/1932 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO - SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.” (...) (N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

2. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 1000764-78.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)”.

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA –- APLICAÇÃO DO ART. ART. 19, CAPUT, C/C ART. 20, INCISOS I E III DO DECRETO 1.986/13 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

2 - De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

(N.U 1020953-27.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO No 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei no. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no. 20.910/32. Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo. Recurso desprovido.

(N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)”.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 06 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de 6 (seis) anos para a análise no âmbito de processo administrativo, que não pode ser
“ad eternum”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).(N.U 0000533-04.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)”

Ademais, não se aplica ao presente caso a Súmula n.o 467, do STJ, uma vez que a controvérsia é a respeito do longo decurso de tempo, ocorrido entre a autuação da multa administrativa e a data da decisão que julgou o recurso administrativo, e o referido entendimento é para casos em que se analisa a prescrição entre o processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal.

Ressalto, por oportuno, que a prescrição reconhecida neste julgamento se trata da prescrição punitiva decorrente do procedimento administrativo, isto é, o prazo prescricional para apuração da multa ambiental, que transcorreu mais de 05 (cinco) anos.

No que se refere ao
quantum
, sabe-se que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3.o, do Código de Processo Civil.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Igualmente, registro que registro que, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069
(Tema n.o 1.255)
para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando o proveito econômico obtido
.

Além disso, deve ser observado o escalonamento previsto no §5.o, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, apenas para determinar que seja observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba honorária.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que
“(...) não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere, como salientado pelo excipiente, ao prazo total de duração do processo administrativo,
ademais sem considerar a presença de nenhum marco interruptivo
”.

Assevera que:
“(...) ainda que se admita que prescrição punitiva e intercorrente são computadas conjuntamente a partir do início do Processo Administrativo Ambiental, não há base legal para se realizar a contagem entre a data da autuação e a data da homologação da decisão administrativa, sobretudo
ignorando todos os atos processuais realizados pela Administração neste intercurso”.

Alega, ainda, que a fixação dos honorários deve ser feita por equidade, na forma do art. 85, §8.o, do CPC, e solicita a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1255, do STF.

Com base no exposto,
“(...) requer seja o presente recurso
conhecido
e
provido,
a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser provido o recurso de apelação”
(ID. 260874650).

De outro lado, a agravada defende a manutenção da decisão, sob o fundamento de que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos já havia se consumado antes mesmo da constituição definitiva do crédito exequendo, razão pela qual a pretensão punitiva da Administração encontrava-se fulminada pela prescrição (ID. 267500849).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, e, por consequência, julgou extinta a ação de execução fiscal.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, fixou as teses acerca da prescrição da pretensão punitiva e/ou da prescrição intercorrente, no âmbito do procedimento administrativo ambiental.

O termo inicial para contagem do prazo prescricional ocorre a partir da lavratura do Auto de Infração ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da cessação da conduta ilícita. Esse critério normativo busca evitar que a Administração Pública mantenha indefinidamente processos sancionadores sem conclusão, em prejuízo da segurança jurídica e da razoável duração do processo, princípios fundamentais previstos no art. 5.o, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal.

No presente caso, verifica-se que entre a data da autuação da infração ambiental
(setembro de 2014)
e a decisão administrativa definitiva
(janeiro de 2020
, homologada apenas em
agosto de 2023),
decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, sem que o Estado concluísse o processo dentro do prazo legalmente estabelecido. Assim, operou-se a prescrição, impedindo a Administração de exercer seu poder sancionador.

A argumentação da parte agravante de que não há base legal para a contagem da prescrição a partir da lavratura do auto de infração não se sustenta juridicamente.

Como já mencionado, a base legal para essa contagem está expressamente prevista no art. 19, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que estabelece que a prescrição tem início na data da prática da infração ambiental ou, no caso de infrações continuadas, na data de cessação da conduta. Esse entendimento também foi pacificado no IRDR, uma vez que o prazo prescricional da pretensão punitiva não pode ser prolongado indefinidamente pela inércia administrativa.

Além disso, a Administração Pública não pode manipular o prazo prescricional por meio de atos administrativos que não representem impulso processual efetivo. O art. 20, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013 prevê causas interruptivas da prescrição, mas restringe essa interrupção a atos inequívocos de apuração do fato. Todavia, não basta a alegação de que:
“(...) ao enumerar os marcos interruptivos da prescrição, não faz nenhuma distinção sobre quais seriam aplicados à modalidade intercorrente e quais seriam destinados à punitiva”.

Dessa forma, reafirma-se que a prescrição da pretensão punitiva está corretamente reconhecida, pois o Estado permaneceu inerte por mais de cinco anos após a lavratura do Auto de Infração, sem concluir o processo administrativo dentro do prazo legalmente previsto.

Além disso, não se pode olvidar que a revogação do Decreto Estadual n.o 1.986/2013 não tem o condão de modificar a prescrição já consumada, tampouco há fundamento para afastar a contagem do prazo a partir da autuação, pois essa interpretação contrariaria o princípio da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

De outro lado, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, consolidou o entendimento de que a fixação por equidade não se aplica quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, salvo hipóteses excepcionalíssimas.

Na hipótese, o valor da causa é de
R$ 4.604.158,66 (quatro milhões e seiscentos e quatro mil e cento e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
, o que torna inaplicável o critério de equidade. Além disso, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no Tema 1255 (RE n.o 1.412.069), não houve determinação de suspensão dos processos, conforme o artigo 1.035, § 5.o, do CPC. Assim, a tese consolidada no STJ permanece aplicável, devendo os honorários advocatícios ser fixados de acordo com os critérios objetivos do CPC.

Não se descuida que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter afetado em seu Tema n.o 1.255, como representativo de controvérsia constitucional com repercussão geral a matéria de direto relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
, certo é que não houve a determinação de sobrestamento nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos termos do art. 1.035, § 5.o, do CPC.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica, automaticamente, a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo tema. Isso porque, a suspensão de processamento não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025